Tribunal: STF
Processo: ARE 1499764
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de segundos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos anteriores, assim fundamentada:  



    “Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática desta Presidência que negou seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão embargada foi publicada em 28.06.2024, tendo os embargos de declaração sido opostos somente em 07.08.2024.



    Dessa forma, ele não merece ser conhecido, porquanto intempestivo, visto que foram opostos fora do prazo estabelecido no art. art. 1.023, do Código de Processo Civil, conforme certificado pela Secretaria desta Corte (e-Doc. 566). 



    A propósito, veja-se o ARE 1462410-ED, Rel. Min. Nunes Marques.



    Diante do exposto, não conheço dos embargos de declaração.”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “o início do prazo deu-se no 1º dia útil após a publicação da decisão monocrática guerreada de Peça nº 555 Id 04f4f807 na data de 28.06.2024 (Sexta-feira), qual seja em 01.08.2024 (quinta feira) e o termo do prazo era 07.08.2024(quarta- feira). Portanto, tempestiva a interposição do recurso de Embargos de Declaração de nº 556 ID 2fc5ad87.”  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    A decisão monocrática objeto dos primeiros aclaratórios foi publicada em 28.06.2024. A portaria GDG nº 124/2024 suspendeu os prazos processuais no período de 2 a 31 de julho de 2024. Conforme estabelecido no art. 224, § 3º, do CPC, “A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.”



    Sendo assim, ao contrário do afirmado pela parte embargante, o início do prazo recursal deu-se em 1º de julho de 2024 (segunda-feira), suspendendo-se em virtude da referida portaria, e voltando a transcorrer a partir de 1º de agosto de 2024, de forma que o termo final ocorreu em 06.08.2024.



    Tendo os embargos de declaração sido protocolados em 07.08.2024, restaram intempestivos, pois fora do prazo previsto no art. 1.023, do CPC.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de agosto de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente